Tribunal: CARF
Processo: 11080.730042/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730042/2016-18
ACÓRDÃO
3402-011.951 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 31/01/2012 a 17/05/2012
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No 9.430/1996.
DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17,
do Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em
julgamento com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo
Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-013.002,
proferido pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.951 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730042/2016-18
2
de Ribeirão Preto, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação, contra Notificação de
Lançamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do Campo/SP, pela
constituição de multa isolada por compensação não homologada.
Os fatos que deram origem à lavratura da Notificação de Lançamento estão bem
descritos no Acórdão de Primeira Instância, de forma que reproduzo trecho elucidativo, abaixo:
Trata o presente processo de auto de infração (Notificação de Lançamento no NLMIC-0008/2016 –
Multa por Compensação não Homologada de fl. 02) a título de multa regulamentar no valor de R$
31.034.233,11, tendo como enquadramento legal o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, com alterações posteriores, em virtude da não homologação de Declarações de
Compensação (DCOMP) apresentadas pela contribuinte. A multa corresponde a 50% do débito cuja
compensação restou não homologada.
Os atos que deram origem à lavratura da multa de ofício foram as DCOMP no
20592.48171.160212.1.3.01-1211, 34329.36650.290212.1.3.01-8080, 11431. 10131.310112.1.3.01-
4397,
12723.45429.100212.1.7.01-0835,
26156.35638.170512.1.7.01-
6311,
11802.52188.230312.1.3.01-0727 e 17910.97076.140212.1.7.01-1478 (não homologadas) efetuadas
pela empresa. O Despacho Decisório relativo à apuração do direito creditório e não homologação das
compensações ocorreu no processo administrativo de no 13819.904879/2012-30.
Assim julgou a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/01/2012 a 17/05/2012
MULTA DE MORA E MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA
CONCOMITANTE. DUPLA SANÇÃO SOBRE MESMA INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A cobrança de multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, que decorre da não
homologação de compensação, concomitantemente com a de multa de mora sobre o débito
indevidamente compensado, que decorre da impontualidade do pagamento, não importa em dupla
sanção sobre a mesma infração.
MULTA ISOLADA DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No 9.430/96. FATO GERADOR.
O fato gerador da multa isolada prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, tanto na redação
original do dispositivo incluído pela Lei no 12.249/2010 quanto naquela conferida pela Lei no
13.097/2013, é, de modo autônomo, a não-homologação da compensação, sem subsidiariedade em
relação à multa pelo indeferimento de pedido de ressarcimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/07/2011 a 19/08/2011
DECRETO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO OU
INOBSERVÂNCIA PELOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado, ressalvadas exceções não configuradas nos
autos, afastar, sob fundamento de inconstitucionalidade, a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.951 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730042/2016-18
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 2 de junho de
2017, e apresentou Recurso Voluntário no dia 30 de junho de 2017.
Em seu Recurso Voluntário argumenta bis in idem da multa isolada em relação à
multa de mora, que o Supremo Tribunal Federal estaria discutindo a constitucionalidade do
dispositivo legal que deu base à Notificação de Lançamento em regime de repercussão geral.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
VI— Do PEDIDO
Ante todo o exposto, e reportando-se integralmente às razões constantes na impugnação
apresentada, é a presente para requerer seja conhecido o presente Recurso Voluntário e, no mérito,
seja dado provimento ao recurso para julgar totalmente improcedente a autuação.
Termos em que,
Pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em julgamento com sede em repercussão
geral, relativo ao tema 736, conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa
Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O
Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes
Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido
de destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.951 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730042/2016-18
4
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão
judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874,
de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão
os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para
fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e,
ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos,
aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF –
RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos
Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
inconstitucionalidade do dispositivo que dá a fundamentação legal ao Auto de Infração
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.951 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730042/2016-18
5
combatido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar as multas
isoladas por falta de homologação de compensação.
Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 208
DF CARF MF
Original